Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS PELA AUTORA. PLEITO JÁ DEFERIDO EM OUTROS AUTOS. PEDIDO LIMINAR NÃO CONHECIDO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. ADITAMENTO À INICIAL. PRAZO SUCESSIVO AO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 303 E 304, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. TEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO. SENTENÇA CASSADA. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA PREJUDICADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. RECURSO DA RÉ JULGADO PREJUDICADO.
1. Não conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em razões recursais, porquanto formulado e já deferido em requerimento autônomo em outros autos.
2. O prazo para o aditamento à inicial a ser promovido pelo autor só começa após o transcurso do prazo para o réu interpor recurso da decisão de concessão da antecipação de tutela, sendo, portanto, sucessivo, e não concomitante. Antes do decurso desse prazo nem é possível saber se ocorrerá a estabilização da tutela ou não.
3. Hipótese na qual, não obstante tenha havido intimação específica para aditamento à inicial, a contagem do prazo não foi feita de forma sucessiva, mas concomitante, o que levou ao erro de procedimento. 3.1. Sentença cassada para seja recebido o aditamento à inicial e dado prosseguimento do feito.
4. Apelação da autora conhecida em parte, e na extensão conhecida, provida. Apelação da ré julgada prejudicada.